Tribunal: STJ
Processo: 0488925-10.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210601 - MG (2024/0488925-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE -
MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE -
MG
INTERES.
: CLETY MARIA COLEN
ADVOGADO
: DOMINGOS SOARES DA ROCHA ALMEIDA - MG188231
INTERES.
: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
MATÉRIA
DE
CUNHO
CIVIL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 22a
Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 7aVara Cível de Belo Horizonte/MG, em
razão de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c
repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada
contra a CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, devido a descontos
indevidos em benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de nulidade de negócio jurídico e
repetição de indébito, relacionada a descontos indevidos em
benefício previdenciário, é da justiça comum ou da justiça do
trabalho.
III. Razões de decidir
3. A competência se fixa em razão da causa de pedir e do
pedido formulado na inicial, que, no caso, referem-se
unicamente a matéria de cunho civil, não envolvendo relação
trabalhista.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a relação não se trata de representação sindical e suas
consequências, mas de reconhecimento de inexistência de
relação jurídica entre as partes, matéria de cunho
eminentemente civil.
Documento eletrônico VDA49530198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 683519d7-4165-4328-bf83-af351b96cf7e

5. Os pedidos decorrem da ilicitude do desconto efetivado e
estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor, inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 7a Vara Cível de Belo Horizonte/MG, para processar e
julgar a demanda de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49530198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/08/2025 13:56:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 683519d7-4165-4328-bf83-af351b96cf7e

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 210601 - MG (2024/0488925-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE -
MG
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE -
MG
INTERES.
: CLETY MARIA COLEN
ADVOGADO
: DOMINGOS SOARES DA ROCHA ALMEIDA - MG188231
INTERES.
: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
MATÉRIA
DE
CUNHO
CIVIL.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 22a
Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 7aVara Cível de Belo Horizonte/MG, em
razão de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c
repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada
contra a CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, devido a descontos
indevidos em benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência
para processar e julgar a ação de nulidade de negócio jurídico e
repetição de indébito, relacionada a descontos indevidos em
benefício previdenciário, é da justiça comum ou da justiça do
trabalho.
III. Razões de decidir
3. A competência se fixa em razão da causa de pedir e do
pedido formulado na inicial, que, no caso, referem-se
unicamente a matéria de cunho civil, não envolvendo relação
trabalhista.
Documento eletrônico VDA49321105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 0d3cd966-23cb-4fcb-b5ef-0d9da71ddc51

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a relação não se trata de representação sindical e suas
consequências, mas de reconhecimento de inexistência de
relação jurídica entre as partes, matéria de cunho
eminentemente civil.
5. Os pedidos decorrem da ilicitude do desconto efetivado e
estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor, inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 7a Vara Cível de Belo Horizonte/MG, para processar e
julgar a demanda de origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
22a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, tendo por suscitado o Juízo de Direito
da 7a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG.
Narra o suscitante que o ponto nuclear do objeto da ação versa sobre a
ilegalidade do desconto em benefício previdenciário realizado pela CINAAP -
CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS,
sem anterior relação jurídica entre as partes, o que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, seria da competência de justiça comum, por
ser alheia a relação de trabalho. (e-STJ fls. 27-28)
O suscitado, a seu turno, sustenta que como a ação versa sobre
representação sindical, a competência para julgamento seria da Justiça do Trabalho,
nos termos do art. 114, inciso III da Constituição Federal. (e-STJ fls. 24-26).
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
Documento eletrônico VDA49321105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 0d3cd966-23cb-4fcb-b5ef-0d9da71ddc51

mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da CINAAP - Circulo
Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas, em razão da realização de
descontos indevidos no seu benefício de previdência, sem que tenha existido
qualquer relação jurídica anterior com a entidade (e-STJ fls. 22-23).
No caso, a autora ajuizou a demanda perante a justiça comum, tendo o
Juízo declinado da competência para a justiça especializada, com fundamento no
art. 114, inciso III da Constituição Federal.
Vejamos os pedidos anunciados na petição inicial: (e-STJ fls. 20)

4) Requer ainda a inversão do ônus da prova a favor da Autora, tendo
em vista a sua posição de hipossuficiência em relação à Ré,
principalmente no que diz respeito à comprovação de que o clube de
benefícios foi contratado, sendo a Ré intimada a apresentar o contrato
supostamente assinado pelo Autor;
5) Sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para declarar
nula a contratação de do clube de benefícios em pauta, e:
5.1) determinar a restituição EM DOBRO de todos os valores
descontados no benefício de aposentadoria do Autor desde Janeiro
/2023 que totaliza o valor de R$ 413,52 (quatrocentos e treze reais,
cinquenta e dois centavos), nos termos do artigo 42, parágrafo único,
do CDC, valores que devem ser devidamente atualizados de acordo
com os índices do TJMG e acrescido de juros de 1% ao mês a partir
de cada desconto;
5.2) condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais
em quantia não inferior a 20 (vinte) salários mínimos;
Documento eletrônico VDA49321105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 0d3cd966-23cb-4fcb-b5ef-0d9da71ddc51

A competência se fixa em razão da causa de pedir e do pedido
formulado na inicial.
A análise dos pedidos permite confirmar que a hipótese em comento se
refere unicamente a matéria de cunho civil.
Sobre o ponto, esta Corte, em recorrentes decisões, vem asseverando
que esta relação "não se trata de representação sindical e suas consequências, a
teor
do
disposto
no
art.
114,
III,
da
CF,
mas de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes,
matéria de cunho eminentemente civil. (CC n. 210.605, Ministro Moura Ribeiro,
DJEN de
.)
09/04/2025
Nesse cenário, "(...) os pedidos decorrem da ilicitude do desconto
efetivado e estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor,
inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista."(CC n. 212.146, Ministro João
Otávio de Noronha, DJEN de
.)
03/04/2025
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ? REPETIÇÃO DE INDÉBITO ? CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ? COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ?
INAPLICABILIDADE DO ART. 114, VIII DA CF/88 COM REDAÇÃO
DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004) ? ART. 109, I DA
CF/88.
1. Se a ação versa sobre repetição de indébito previdenciário por
alegados descontos indevidos do INSS, não há falar na hipótese de
competência da Justiça do Trabalho para processamento das
execuções, de ofício, das contribuições sociais, previstas no art. 195, I,
a, e II da CF, decorrentes de sentenças condenatórias proferidas na
Justiça Obreira.
2. Cobrança de contribuinte ajuizada em face do INSS, para reaver
valores pagos e descontados indevidamente, não se subsume à regra
do art. 114, VIII, da CF, com a redação dada pela EC n. 45/04.
3. Aplicabilidade do art. 109, I da CF. Existindo no pólo passivo
autarquia federal, compete à Justiça Federal processar e julgar a ação
de repetição de indébito. Precedentes do STJ.
Conflito conhecido, para declarar competente a Turma Recursal do
Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, o
suscitado.
(CC n. 63.643/GO, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção,
julgado em
, DJ de
, p. 218.)
13/12/2006
12/2/2007
Em igual sentido, inúmeros precedentes: CC n. 210.342, Ministra Maria
Isabel Gallotti, DJEN de
; CC n. 211.676, Ministro Humberto Martins,
09/04/2025
Documento eletrônico VDA49321105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 0d3cd966-23cb-4fcb-b5ef-0d9da71ddc51

DJEN de
; CC n. 211.541, Ministro Humberto Martins, DJEN de
07/04/2025
; CC n. 212.146, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
.
07/04/2025
03/04/2025
Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, para processar
e julgar a demanda de origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49321105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/08/2025 18:07:59
Código de Controle do Documento: 0d3cd966-23cb-4fcb-b5ef-0d9da71ddc51

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 210.601 / MG
Número Registro: 2024/0488925-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00112034420245030022 112034420245030022 52385045720248130024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 22A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE - MG
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 7A VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE -
MG
INTERES.
: CLETY MARIA COLEN
ADVOGADO
: DOMINGOS SOARES DA ROCHA ALMEIDA - MG188231
INTERES.
: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
07/08/2025
13/08/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Moura Ribeiro votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA49502971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:46
Código de Controle do Documento: eaec3ee1-b1f5-4a3c-9c24-940f9d6f5cf4

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:46
Código de Controle do Documento: eaec3ee1-b1f5-4a3c-9c24-940f9d6f5cf4